Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749806-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: VANDERLEI DA SILVA, VASERTEL SERVIÇOS TELEFÔNICOS E ELÉTRICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que não conheceu agravo de instrumento, com lastro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (id 24489931). Opostos embargos de declaração, sobreveio nova decisão monocrática, não os conhecendo (id 25157504). No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 205, §3o, e 272, §2o e 5o, ambos do CPC, sustentando cerceamento de defesa diante da ausência de publicação em nome do advogado devidamente constituído. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (id 2587535, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador. Contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se ainda, de igual teor, o AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012